Tribunal: TJES
Processo: 0019510-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019510-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EXPRESSO SERRANO LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TUTELA PROVISÓRIA. REDISCUSSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Expresso Serrano Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES). O embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise da tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau, bem como quanto à proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da tutela provisória deferida na origem e determinar se há omissão na fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado, de fato, não mencionou expressamente acerca do pedido de confirmação da tutela provisória deferida em primeiro grau, configurando omissão a ser sanada.

5. No entanto, basta um exame dos autos para que se constate que o juízo de origem já havia confirmado a tutela de urgência anteriormente, de modo que a omissão não altera o desfecho do julgamento.

6. Quanto à alegação de omissão na fixação dos honorários sucumbenciais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a distribuição dos honorários com base na sucumbência recíproca, não havendo vício a ser corrigido.

7. A pretensão do embargante, nesse ponto, busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

9. Omissão do acórdão quanto à análise da tutela provisória deferida em primeiro grau deve ser sanada, sem alteração do resultado do julgamento.

10. A reanálise da distribuição dos honorários sucumbenciais, quando devidamente fundamentada no acórdão embargado, não configura omissão e não pode ser discutida por meio de embargos de declaração.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019510-30.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: EXPRESSO SERRANO LTDA

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EXPRESSO SERRANO LTDA.
contra v. acórdão (id. 11154501) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento aos recurso interposto pelo apelante em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em seu recurso (id. num. 11771267), o embargante alega, em síntese, que o r. Acórdão incorreu em omissão quanto a manifestação sobre a tutela provisória deferida pelo juízo a quo, devendo ser analisado o pedido de confirmação da referida tutela.

Aduz que o arbitramento dos honorários sucumbenciais ocorreu de forma desproporcional, uma vez que em termos percentuais a autora obteve êxito em 66,66% dos pedidos, mas foi condenada a arcar com 70% dos honorários e custas.

Com isso, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, confirmando a tutela provisória deferida em primeiro grau e para que seja revista a proporcionalidade dos honorários e custas processuais.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Primeiramente, entendo que merece parcial provimento o presente aclaratório.

Explica-se.

Na hipótese, vislumbro que de fato o voto condutor do acórdão nada falou sobre o ponto suscitado pelo recorrente, qual seja a suposta ausência de confirmação da tutela provisória deferida pelo juízo a quo, o que enseja o reconhecimento da omissão.

Todavia, tal fato não tem o condão de alterar o desfecho do caso, uma vez que o douto Magistrado de origem já havia se manifestado em decisão de embargos de declaração (id. 10638182) opostos pelo ora Apelante/ Embargante em face da sentença. Na ocasião, assim se manifestou o i. Magistrado:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, acolho em parte os pedidos autorais, para determinar que o requerido promova a adequação necessária para que figure corretamente o requerente como arrendatário do veículo e o BANCO SAFRA LEASING SA ARREND. MERCANTIL inscrito no CNPJ nº 62.063.177/0001-94 como legítimo proprietário, bem como providencie a expedição do CRLV do veículo NORMA SRE27 CG, placas MRA-9206, Renavam 00920571875, em ratificação à decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, (ff. 32/32verso).

Assim, resta sanada a omissão apontada, uma vez que o juízo
a quo
havia confirmado anteriormente a tutela de urgência, nos termos apresentados. O que não infere na atribuição de efeitos infringentes para modificação do acórdão.

Em relação ao pedido de revisão da condenação dos honorários sucumbenciais, entendo que o v. acórdão não está maculado de omissão, visto que distribuiu os honorários com clareza. Vejamos trechos do v. acórdão (id. 11154501) que demonstram a inexistência de omissão:

Seguindo, conforme dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil, a sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes saem, em alguma medida, vencidas e vencedoras.

No caso em análise, tanto o autor, ora apelante, quanto o requerido, ora apelado, foram sucumbentes, o que justifica a aplicação da sucumbência recíproca conforme já determinado em sentença.

[...] Majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante em 2%.

Desse modo, resta claro que o pedido é relativo ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador ao distribuir os honorários sucumbenciais, pretensão incabível na via dos aclaratórios, tendo em vista que o r. acórdão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o vício da omissão, nos termos da fundamentação supra, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.